Tribunal: TJMT
Processo: 1015413-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015413-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JAIME RODRIGUES NETO - CPF: 451.872.581-68 (EMBARGADO), JOÃO GOMRS JUNIOR (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JOAO GOMES JUNIOR - CPF: 432.754.351-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – GRATUIDADE DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – ROL TAXATIVO – DECISÃO NÃO RECORRÍVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA PENDENTE DE APRECISÃO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Diversamente de quando indeferida, não há no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, qualquer menção ao cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça.

III - Quanto a intempestividade dos embargos à execução, infere-se dos autos, na origem, que a questão foi arguida perante o Juízo singular em sede de contestação, todavia, ainda se encontra pendente de apreciação.

IV - Eventual incursão sobre o tema, que já foi suscitado pela parte demandada em sede de contestação, configuraria nítida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por JOÃO GOMES JÚNIOR, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por JAIME RODRIGUES NETO.

Na ocasião, o embargante fala de omissão, porquanto não houve apreciação da questão atinente à impugnação à assistência judiciária gratuita, bem como da intempestividade quanto a arguição da impenhorabilidade realizada por meio de embargos à execução ajuizado intempestivamente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao Embargante quanto à omissão apontada, uma vez que a decisão recorrida nada disse a respeito das matérias referentes à assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor, bem como da alegada intempestividade dos embargos à execução.

Ocorre que, apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que os pontos omissos não comportam qualquer provimento judicial.

A respeito do primeiro ponto da irresignação do recorrente - atinente ao deferimento da gratuidade da justiça - cumpre registrar que a rigor do novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

(...)

Sob essa ótica, verifica-se que, diversamente de quando indeferida, não há no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, qualquer menção ao cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça.

Adiante, quanto a intempestividade dos embargos à execução, infere-se dos autos, na origem, que a questão foi arguida perante o Juízo singular em sede de contestação, todavia, ainda se encontra pendente de apreciação.

Assim, eventual incursão sobre o tema, que já foi suscitado pela parte demandada em sede de contestação, configuraria nítida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Nesse sentido, o entendimento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO - NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA –
INTEMPESTIVIDADE - QUESTÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO
. Os Embargos à Execução, em regra, não terão efeito suspensivo, que, contudo, poderá ser atribuído quando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput e §1o, do CPC). A existência de garantia hipotecária não supre essa exigência legal de garantia do juízo.

A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.
(N.U 1005752-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir as omissões apontadas, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022